Tribunal: TJPA
Processo: 0003449-38.2015.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003449-38.2015.8.14.0401

APELANTE/APELADO: LETICIA DA SILVA PERES

EMBARGANTE: ALAN SILVA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, reconhecendo, de ofício, a extinção da punibilidade de uma das corrés.

A defesa pleiteia o reconhecimento de omissão e contradição quanto à ausência de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo, com fins de prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se constata omissão ou contradição no acórdão impugnado. A decisão colegiada analisou expressamente a aplicação do tráfico privilegiado, tendo reduzido a pena com base na fração de três oitavos, em razão da quantidade de droga apreendida (mais de cinco quilos de cocaína). A pretensão do embargante visa rediscutir a dosimetria da pena, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

4. O art. 619 do CPP restringe o cabimento dos embargos de declaração à existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. A ausência desses vícios impõe a rejeição do recurso.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não cabe embargos de declaração para simples reexame de matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 620, § 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15/08/2017; STJ, AgRg no AREsp 1.971.213/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09/08/2022; TJPA, processo nº 2019.02578275-62, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, Seção de Direito Penal, j. 24/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, opostos por Alan Silva de Oliveira frente ao v. Acórdão de Num. 27532026, prolatado pela 2ª Turma de Direito Penal, na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual datada de 02/06/25, no qual o recurso foi conhecido e parcialmente provido; reconhecendo, de ofício, a extinção da punibilidade da recorrente Leticia da Silva Peres.

Nas razões recursais, alega omissão e contradição no v. acórdão, afirmando que deixo de conceder o tráfico privilegiado, em seu grau máximo, sem fundamentação idônea correlata.

Ressalta que a referida matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida pelo Egrégio Tribunal de Justiça, de ofício.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

(...) lhe dê provimento, com fins de sanar a contradição da Decisão, ou seja matéria prequestionada, para fins de interposição de Recurso Especial.

O Ministério Público se pronunciou pela rejeição do recurso.

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619 do Código de Processo Penal assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Destaco, ainda, que podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado

(EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

In casu
, não vislumbro razão ao embargante. Todas as questões apostas no apelo constante Num. 10974514 - Págs. 5 a 6 e Num. 10974515 - Págs. 1 a 4, foram analisadas (inclusive quanto ao tráfico privilegiado, que foi concedido de ofício) e está, devidamente, fundamentada a decisão desta turma julgadora. Senão vejamos (Num. 26989203 - Págs. 6 a 8):

- ALAN SILVA DE OLIVEIRA

Constato, pois, que, na primeira fase da dosimetria da pena de Alan, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do

delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa

(Súmula 19/TJPA) –,
in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Na segunda fase, não foi reconhecida nenhuma atenuante e/ou agravante de pena, motivo pelo qual deve permanecer em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não foram reconhecidas nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena. Entretanto, observo que o réu faz
jus
a benesse do tráfico privilegiado, pois à época da sentença se faziam presentes todos os requisitos para tais: primariedade, bons antecedentes, não havendo provas de que se dedicava às atividades criminosas nem que integrasse organização criminosa.

Considerando a vultosa quantidade de entorpecente em questão – mais de 5kg de cocaína – aplico a fração de diminuição de 3/8, redimensionando a pena para 03 (três) e 01 (um) mês de reclusão, mais 313 (trezentos e treze) dias-multa (AgRg no AREsp n. 2.466.078/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.).

(...)<sic>

Entrevejo, portanto, tão somente, a irresignação do embargante ante o convencimento, livre e, devidamente, motivado do colegiado.

Para melhor fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEQUESTRO DE IMÓVEL. EMBARGO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A título de omissão, pretendia o agravante, na verdade, promover a rediscussão de mérito da matéria decidida, fim a que não se destinam os embargos de declaração.

2. A Corte de origem examinou de forma suficiente a questão da boa-fé do agravado na aquisição do imóvel. O julgado consignou que a aquisição por Genésio se deu a título oneroso, mediante recibos de pagamento, que não havia registro de constrição na matrícula do imóvel ao tempo da transferência e que foi produzida prova oral em juízo.

3. A análise sobre a condição de adquirente de boa-fé do agravado implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório, quiçá dilação, procedimentos vedados, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.971.213/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.) (grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU POR COMPLETO AS MATÉRIAS VENTILADAS NA AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Deve permanecer inalterado o decisum embargado quando, sendo o único motivo a sustentar o pedido de revisão, não se constata qualquer omissão no julgado, buscando na verdade a embargante, tão somente, o reexame de teses já questionadas e apreciadas, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, à unanimidade.

(2019.02578275-62, 205.693, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-24, Publicado em 2019-06-27)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 620, §2º, do Código de Processo Penal, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 12/08/2025